Tribunal: TJDFT
Processo: 0754468-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL PREVIAMENTE RECONHECIDA. PREFERÊNCIA LEGAL DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiras contra decisão que substituiu a inventariante inicialmente nomeada pela companheira do falecido, com fundamento no art. 617, I, do CPC, em razão de suposta maior aptidão desta para o exercício do encargo, notadamente diante de omissões e inconsistências nas declarações prestadas pela inventariante original. As agravantes alegam violação à ordem legal de nomeação e existência de conflito de interesses, requerendo a restauração da nomeação anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da inventariante por companheira do falecido, cuja união estável foi judicialmente reconhecida, viola a ordem legal de nomeação prevista no art. 617 do CPC; (ii) apurar se as falhas atribuídas à inventariante original justificam sua remoção, à luz da eficiência e regularidade da administração do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite que a ordem prevista no art. 617 do CPC pode ser flexibilizada quando comprovada maior aptidão de determinado interessado para o exercício do encargo de inventariante, especialmente em face de omissões ou irregularidades relevantes praticadas pela pessoa inicialmente nomeada.
4. O reconhecimento judicial prévio da união estável entre Arlinda Ferreira da Silva e o falecido confere presunção relativa de convivência à época do óbito, não afastada por alegações genéricas de intermitência, exigindo instrução probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do agravo.
5. A decisão agravada fundamenta-se não apenas na existência da união estável, mas também em condutas reiteradas da inventariante originária, tais como omissões processuais, informações imprecisas e notificações extrajudiciais intempestivas, que comprometem a eficiência do inventário.
6. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração cumulativa do risco de dano irreparável e da probabilidade de provimento do recurso, requisitos ausentes no caso concreto.
7. A substituição da inventariante não impede eventual revisão futura da nomeação, caso se apurem vícios ou conflitos de interesse insuperáveis durante o trâmite do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nomeação de companheiro sobrevivente como inventariante, nos termos do art. 617, I, do CPC, prevalece sobre herdeiro necessário plenamente capaz, quando há reconhecimento judicial prévio da união estável e indícios de inaptidão da inventariante originária.
2. A remoção de inventariante pode ser legitimada por omissões e condutas processuais que comprometam a boa administração do espólio, independentemente da posição na ordem legal de nomeação.
3. A revisão da nomeação de inventariante é medida excepcional e admite reavaliação posterior, se demonstrado prejuízo à regularidade do inventário.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 617, I; 995, parágrafo único; 1.019, I; CC, art. 1.723.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.537.292/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.10.2017, DJe 24.10.2017; TJDFT, Acórdão 1888546, AI 0726303-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.07.2024, DJe 19.07.2024.